Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COSSEGURADORA. DATA DO SINISTRO. VÍNCULO VIGENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. MÉRITO. SEGURO COLETIVO NÃO EXCLUSIVO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança a seguradora que, embora não mais fosse a líder, fazia parte, na data do sinistro, do pool de cosseguradoras responsáveis pelo capital segurado.
3. Por terem igualmente integrado a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7o do CDC, a mera integração da cosseguradora na relação contratual descrita na inicial já é suficiente para que a legitimidade passiva reste demonstrada, de modo a possibilitar a apuração da responsabilidade solidária entre as Rés, ainda que, ao final, a conclusão do julgador seja pela ausência de responsabilidade civil.
4. O art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil estabelece que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão. No caso em exame, embora o acidente tenha ocorrido em 16/11/2010, somente em 24/10/2018 foi constatada a invalidez do segurado, momento a partir do qual surgiu a pretensão autoral para a demanda que foi proposta poucos meses depois. Prejudicial rejeitada.
5. Ainda que haja a participação do Fundo Habitacional do Exército na formalização do vínculo securitário, a possibilidade de pessoas civis integrarem a coletividade de segurados corrobora a ausência da exclusividade da composição do grupo de segurados por militares.
6. O direito ao pagamento da indenização, em caso de incapacidade permanente para o serviço militar, somente deve ser garantido quando se tratar de seguro exclusivo para tal grupo, desde que preenchidos os requisitos contratuais.
7. No caso em exame, o Autor não é inválido e sequer pode ser considerado incapaz para o trabalho. Mesmo no que se refere ao serviço militar, a incapacidade constatada pelo médico especialista, embora seja permanente, é parcial, incompleta e de grau leve.
8. Demonstrada a ausência de invalidez e a capacidade para o trabalho (exceto o serviço militar), inexiste direito à percepção de qualquer valor indenizatório, sobretudo em se tratando de seguro destinado a militares e civis.
9. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.